Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715090-17.2023.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, LUCIANA CANDIDO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: LUCIANA CANDIDO FERREIRA DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S/A e por LUCIANA CÂNDIDO FERREIRA DA SILVA contra o v. acórdão exarado no ID 74588149, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo réu e deu-lhe parcial provimento, para: (i) determinar que o valor dos lucros cessantes fixados seja atualizado monetariamente pelo IPCA, com a incidência de juros de mora a partir da citação, calculados pela taxa SELIC até 30/08/2024; a partir dessa data, os juros deverão observar a taxa legal, correspondente à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024; e (ii) afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais à apelada. Nas razões recursais ofertadas no ID 74766760, o embargante BRADESCO SEGUROS S/A afirma que está configurada omissão e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o egrégio Colegiado não teria se manifestado quanto à inexistência de cobertura contratual para lucros cessantes e foi contraditório ao manter a condenação até o dia 07/08/2023. O embargante defende que a apólice contratada pela embargada não possui cobertura para lucros cessantes, de forma que a manutenção da condenação sem amparo contratual não se sustenta. Subsidiariamente, alega divergência entre as partes com relação ao período indenizável, sob o argumento de que o acórdão incorreu em contradição ao manter o termo final da indenização em 07/08/2023, diante da existência de prova de que o pagamento da indenização securitária ocorreu em 04/08/2023, data a partir da qual não haveria mais prejuízo indenizável. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja excluída a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou, subsidiariamente, limite-se o período indenizável até a data do efetivo pagamento da indenização. Por sua vez, a autora LUCIANA CÂNDIDO FERREIRA DA SILVA opôs embargos de declaração ao ID 74999637, argumentando que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar, de forma fundamentada, tese expressamente ventilada nas contrarrazões acerca da paralisação total de sua atividade profissional, por aproximadamente três meses, em razão da demora no recebimento da indenização securitária, o que lhe teria causado grave prejuízo econômico e pessoal. Arrazoa que o veículo segurado era instrumento essencial de trabalho e que o furto, somado à conduta protelatória da seguradora, a impediu de exercer sua profissão, privando-a de sua renda e comprometendo a subsistência de sua família. Sob essa perspectiva, obtempera que tal circunstância, por si só, extrapola a noção de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. Com base nessas considerações, prequestiona a matéria e pleiteia o provimento do recurso para que o egrégio Colegiado se manifeste sobre a necessidade de condenação da parte ré a reparação por danos morais em virtude da impossibilidade de exercício da atividade profissional por 3 (três) meses, decorrente de conduta ilícita da seguradora. Percebe-se, portanto, que as partes embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 17:05:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora